Tribunal: CARF
Processo: 10882.900587/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900587/2010-12
RESOLUÇÃO
1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto(a)integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão 16-83.020 proferido
pela 1a Turma da DRJ/SPO em sessão de 27 de junho de 2018, em que julgou procedente em parte
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
2
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte contra o Despacho Decisório da
unidade da RFB, o qual reconheceu em parte o Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2004 e,
consequentemente, os débitos informados na Per/Dcomp não foram integralmente compensados.
A seguir, transcrevo os termos e fundamentos da decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP no 17895.05765.300605.1.3.02-0056 cuja compensação
foi homologada parcialmente, conforme despacho decisório de 10/02/2010
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco. O despacho
decisório foi exarado nos seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:
Análise das Parcelas de Crédito
Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
3

Cientificada do Despacho Decisório em 14/06/2010, apresentou manifestação de
inconformidade em 12/07/2010, com as alegações abaixo resumidas.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
4
Inicialmente requer a reforma do despacho decisório objeto do presente processo
por carência de fundamentação, o que teria prejudicado seu direito à ampla
defesa.
No mérito, traz planilha contendo as duplicatas emitidas e que comprovariam a
certeza e liquidez dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte utilizados na
formação do saldo negativo do período.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dela conheço.
Inicialmente cumpre observar que o despacho decisório não merece reforma por
carência de fundamentação legal, como requer a interessada. Os motivos que
levaram a não homologação das compensações pleiteadas foram descritos de
forma clara e suficiente, possibilitando à manifestante ter conhecimento das
razões levantadas pela autoridade fiscal para o não reconhecimento do direito
creditório.
O Despacho Decisório claramente demonstra que o direito creditório pleiteado
pela manifestante não foi reconhecido por não ter sido comprovado a totalidade
dos valores de IRRF declarados em PER/DCOMP.
No documento intitulado "Análise de Crédito" há o detalhamento dos valores de
IRRF retido na fonte comprovados e aqueles não comprovados ou parcialmente
comprovados, com os respectivos valores, fontes pagadoras e justificativas para a
não comprovação ou comprovação parcial.
Essas informações são suficientes para que a interessada exerça seu direito à
ampla defesa, como de fato exerceu.
Passo assim a análise da comprovação dos valores de Imposto de Renda Retida na
Fonte.
Quanto aos valores de Imposto de Renda Retida na Fonte não confirmados, vale
ressaltar que a utilização Imposto Retido na Fonte para formação do Saldo
Negativo do período pressupõe a colação de comprovante emitido pelas fontes
pagadoras em nome do Contribuinte dando conta dessa justa circunstância
(pagamento de rendimentos e respectiva retenção). Se a afirmada retenção foi a
título de IRPJ, assim o exige o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985;
se a título de CSLL, reitera-se o mesmo artigo e a mesma Lei, agora combinados
com o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[Lei no 7.450, de 1985]
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
5
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
[Lei no 8.981, de 1995]
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.”
Depende ainda o proveito do alegado direito de ter a Interessada ofertado à
tributação os respectivos rendimentos assim percebidos das fontes pagadoras. É o
que se conclui do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, para proveito do imposto de renda retido na fonte, e o que se conclui
também desses mesmos artigos, parágrafo, inciso e Lei, agora combinado com o
art. 28 ainda da Lei em referência, isso agora para proveito de CSLL retida na
fonte.
[Lei no 9.430, de 1996]
“Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art.12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
[...]
§ 4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
6
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012)”
A despeito de não ter a interessada colacionado no presente processo os
respectivos comprovantes de rendimentos, entendo que em decorrência do
princípio da verdade material, os valores confirmados nos sistemas da Receita
Federal do Brasil deverão ser reconhecidos na formação do saldo negativo do
período, contanto que os respectivos rendimentos tenham sido ofertados à
tributação.
Vale frisar que a anexação aos autos de planilhas e escrituração contábil contendo
o detalhamento dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte não é suficiente
para afastar a necessidade de apresentação dos comprovantes de rendimento
emitidos pelas fontes pagadoras comprovando a retenção.
Assim, passo a analisar se as parcelas de IRRF não confirmadas ou confirmadas
parcialmente constam em DIRF:

Para os valores de IRRF retido não confirmados no despacho decisório e sem
informação em DIRF, na ausência de demais elementos, impossível o seu
reconhecimento na formação do Saldo Negativo de IRPJ do período.
Assim, passo a analisar as retenções sob o código 6190, 6800 e 3426.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
7
A despeito da interessada ter declarado em DCOMP que as retenções se deram
sob o código 6256, entendo que em verdade se tratam de retenções por serviços
prestados à administração pública, cuja retenção se dá sob o código 6190.
A retenção sob o código 6190 se refere a retenção efetuada pelas entidades da
administração pública federal quando essas contratam serviços ou adquirem bens
foi instituída pelo art. 34 da Lei 10.833 de 2003, com a seguinte redação:
Lei 10.833
“Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal:(Produção de efeito)
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e III - demais entidades em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que
dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.”
A retenção em questão, portanto, corresponderá a valores retidos a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
O valor de imposto de renda a ser retido foi definido pelo §5o do art. 64 da Lei
9.430 de 1996, estabelecendo como regra de cálculo da retenção a aplicação da
alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo
percentual de que trata o art.15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Por
sua vez, o percentual de que esse último diploma legal se refere são os percentuais
de presunção conforme atividade desenvolvida.
Lei 9.430
“Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social-COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
8
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser
pago pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou
de serviço prestado.
§6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante
a ser pago.
§7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser
pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.”
Lei 9249
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para
o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos§§ 1oe2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:(Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
9
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;(Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
e)prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público.(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de
cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por
meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005).”
A interessada, conforme Ficha 02 da DIPJ, atua no seguinte CNAE: 92.22-3/01
("Atividade de televisão aberta"), portanto, sujeita ao percentual de 32% de
presunção.
Dessa forma, o valor retido a título de IRPJ sob o código 6190 será calculado da
seguinte forma tendo como base a informação disponível na DIRF:
· Valor do rendimento * 15% * 32%
Assim, com a fórmula acima, os seguintes valores de imposto retido na fonte sob o
código 6190 corresponderiam ao IRPJ:

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
10
Entretanto, tendo em vista que as retenções sob o código 6190 englobam
retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (1), cabe verificar se o valor total retido
corresponde ao cálculo previsto nos §§ 6o a 8o do art. 64 da Lei 9.430. Caso não
corresponda, os valores retidos deverão ser proporcionalizados (2).

Portanto, nota-se que com exceção da fonte pagadora 00.001.180/0002-07, para
as demais foi preciso proporcionalizar os impostos retidos na fonte. Dessa forma,
os valores de IRPJ proporcional poderão ser aproveitados para a composição do
Saldo Negativo de IRPJ do período.
Comparando o valor de IRPJ proporcional confirmado no presente voto, nota-se
que eles correspondem exatamente ao valor de Imposto de Renda Retido na Fonte
confirmado no Despacho Decisório, portanto, não havendo qualquer valor
adicional a ser reconhecido sob esse código.
Passo então a analisar a retenção sob o código 3426 efetuada pela fonte
pagadora CNPJ 60.394.079/0001-04.
Do quadro em que há o detalhamento das retenções por fonte pagadora, observa-
se que em DIRF a fonte pagadora CNPJ 60.394.079/0001-04 declarou duas
retenções sob o código 6800 e 3426, ambas as retenções totalizam R$ 252.081,07
a título de IRRF, com rendimentos totalizando R$ 1.260.405,98.
Em PER/DCOMP a interessada declarou IRRF no valor de R$ 252.081,07,
entretanto, informando apenas o código de retenção 3426, o que levou o sistema
a confirmar parcialmente o IRRF (o Despacho Decisório confirmou IRRF no valor de
R$ 201,29, deixando de confirmar IRRF no valor de R$ 251.879,78)..
Dessa forma, tendo em vista o erro formal cometido pela interessada, entendo
que em decorrência do princípio da verdade material, o IRRF no valor de R$
252.081,07 poderá ser aproveitado na composição do saldo negativo de IRPJ do
período, contanto que o respectivo rendimento tenha sido ofertado à tributação.
Na Ficha 53 da DIPJ a interessada declara Rendimento bruto da fonte pagadora
CNPJ 60.394.079/0001-04 o montante de R$ 1.260.405,98, similar ao rendimento
que conta em DIRF.
Ainda na Ficha 53 a interessada declara rendimentos brutos provenientes de
aplicações financeiras o montante de R$ 4.195.956,44. Por sua vez, na Ficha 06A,
linha 24 ("Outras Receitas Financeiras") a interessada declara receitas financeiras
no valor de R$ 9.694.695,24. Portanto, evidenciando que a totalidade dos
rendimentos declarados na Ficha 53 foram de fato oferecidos à tributação.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
11
Dessa forma, diante todo o exposto, a retenção efetuada pela fonte pagadora
CNPJ 60.394.079/0001-04 deverá ser confirmada na integralidade.
Assim, o saldo negativo de IRPJ da interessada será assim calculado:

Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO PARCIALMENTE o
direito creditório em litígio no valor de R$ 251.879,78, que somado ao valor
reconhecido pela autoridade fiscal de R$ 1.470.275,09, perfaz o valor de R$
1.722.154,87 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2004,
devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à
homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito
creditório, até o limite do crédito total reconhecido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 02 de julho de 2018 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu Recurso Voluntário em 31 de julho de 2018, no qual, após descrever a situação até então,
destaca os seguintes argumentos, resumidamente:

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
12

Em seguida, apresenta alguns exemplos que serão detalhados e comentados por
ocasião do presente voto, acrescentando a possibilidade de eventual realização de diligências.
Apresenta também documentos que entende necessários à comprovação das
retenções.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Inicialmente, esclareça-se que a responsabilidade pela retenção, de fato e de
direito, é das fontes pagadoras, no caso os órgãos públicos, entretanto cabe à Recorrente estar de
posse dos pertinentes documentos de comprovação, tais como os informes de rendimentos,
sendo que na sua ausência, a retenção pode se comprovada por outros documentos, conforme
destacado na decisão recorrida, a qual fez uma pesquisa nos sistemas internos da RFB e concluiu
pelo acerto, em parte, do decidido no Despacho Decisório.
Em sede recursal, agora, a Recorrente procura demonstrar, por meio de novos
documentos, a comprovação das retenções não confirmadas. De se ver.
Documentos trazidos agora na peça recursal
Fls.81 a 317: Doc. Comprobatórios 002
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
13
- Doc.08: planilha BASE PER/DCOMP - Banco do Brasil AS e planilha sem
identificação, supondo ser um razão contábil; Livro de Registros de Saídas – RS – Modelo P2A
Fls.318 a 376: Doc. Comprobatórios 003
- planilhas de retenção, dados de faturamento, cópias de notas fiscais e alguns
esparsos extratos bancários;
Fls.377 a 428: Doc. Comprobatórios
- Doc.1(cópia da decisão da DRJ), cópia do despacho decisório (Doc.3), cópias de
Extrato Investimentos financeiros Fundos/CDB – Banco do Brasil; em Doc.05, cópias de Extrato
Fundo de Investimento – CEF e em Doc.6, cópias de e-mails dirigidos à alguns órgãos públicos
solicitando esclarecimentos e/ou informes de rendimentos acerca das retenções dos anos de 2004
a 2006 e em Doc.7, informes de rendimentos da Secretaria de Administração da Presidência da
República.
Fls.498 a 567: Doc. Comprobatórios 04
- Cópias de consultas de extratos bancários Bradesco e cópias de duplicatas
emitidas pela Recorrente;
Fls.568:
- Arquivo Não Paginável: planilha com dados de faturamento e retenção da fonte
pagadora Banco do Brasil S/A.
Entendendo que tais documentos servem de comprovação das retenções não
confirmadas, a Recorrente apresenta os seus esclarecimentos. De se ver.
Fonte Pagadora: BB – Coml 17 LP Fundo de Investimento em Cotas de RF – CNPJ
04.857.834/0001-79

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
14

Ainda, a Recorrente traz mensagens em e-mails enviados pela Secretaria de
Administração – Presidência da República:
Envio de mensagem da Recorrente (doc.06):

Trata-se de informação da própria fonte pagadora, de forma que se deve acatar a
importância informada pela fonte pagadora de retenção de IRRF no valor de R$ 31.888,24.
Entretanto, deve-se observar o requisito indispensável legal para o aproveitamento
da retenção, seja como dedução do imposto devido ou na formação de saldo negativo, qual seja o
de que as receitas que deram origem às retenções foram computadas na determinação do lucro
real. Tema já sumulado neste Colegiado:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
15
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Notas fiscais e informes de rendimentos não seriam, por si só, hábeis para a devida
comprovação da retenção de imposto não informado em DIRF.
Necessário que ficasse demonstrado que as receitas pertinentes foram
contabilizadas e oferecidas à tributação, a contabilização do imposto retido e sua vinculação com
os comprovantes dos rendimentos, e não apenas juntar dezenas de documentos e planilhas sem
sequer fazer uma conciliação com as retenções não confirmadas indicadas na análise promovida
no Despacho Decisório.
Tendo em vista, entretanto, a possibilidade real da existência do crédito pleiteado,
deve o presente julgamento ser convertido em diligências.

Fonte Pagadora: Fundo de Investimento Caixa Hercules Renda Fixa – CNPJ
05.114.738/0001-01

A recorrente apenas apresenta esta planilha, sem a identificação exata e vinculação
com a retenção não confirmada indicada no Despacho Decisório.
Relativamente ao argumento da Recorrente, no item (b) IRRF decorrente de
retenções realizadas por órgãos públicos, de que a DRJ teria ignorado seus documentos trazidos
em sede de impugnação, de se dizer apenas que se trata de uma afirmação descabida e irreal,
uma vez que os aludidos documentos referem-se à planilhas, com dezenas de valores relativos à
órgãos públicos, sendo insuficiente para comprovação de retenção de IRRF, algo já destacado pela
decisão recorrida.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
16
Em sede recursal, agora, a Recorrente procura demonstrar, por meio de novos
documentos, a comprovação das retenções não confirmadas. De se ver.

Envio de mensagem da Recorrente (doc.06):

Resposta da Secretaria de Administração (Doc.7):
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
17

Trata-se de informação da própria fonte pagadora, de se considerar a retenção o
valor de IRRF de R$ 526.025,05 e não aquela do Per/Dcomp.
Entretanto, deve-se observar o requisito indispensável legal para o aproveitamento
da retenção, seja como dedução do imposto devido ou na formação de saldo negativo, qual seja o
de que as receitas que deram origem às retenções foram computadas na determinação do lucro
real. Tema já sumulado neste Colegiado:
Súmula CARF no 80
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
18
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Notas fiscais e informes de rendimentos não seriam, por si só, hábeis para a devida
comprovação da retenção de imposto não informado em DIRF.
Necessário que ficasse demonstrado que as receitas pertinentes foram
contabilizadas e oferecidas à tributação, a contabilização do imposto retido e sua vinculação com
os comprovantes dos rendimentos, e não apenas juntar dezenas de documentos e planilhas sem
sequer fazer uma conciliação com as retenções não confirmadas indicadas na análise promovida
no Despacho Decisório.
Tendo em vista, entretanto, a possibilidade real da existência do crédito pleiteado,
deve o presente julgamento ser convertido em diligências.

Fonte Pagadora: Banco do Brasil S/A– CNPJ 00.000.000/0001-91

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
19

Os documentos apontados não esclarecem a comprovação exata da retenção não
confirmada, no caso, de R$ 702.035,24.
No mais, um emaranhado de planilhas e eventuais peças de extratos/consultas
bancárias sem o mínimo de uma eventual vinculação com as retenções de IRRF não confirmadas.
Da solicitação de eventuais diligências
A Recorrente, desde a transmissão do Per/Dcomp, já deveria estar de posse dos
créditos ali informados que seriam utilizados na compensação de seus débitos, e oportunidades
não deixaram de existir para tal, de forma que a indefiro nos termos em que proposto.
Entretanto, conforme já exposto neste voto, há indícios da existência real das
retenções efetivadas pelas fontes pagadoras BB – Coml 17 LP Fundo de Investimento em Cotas de
RF – CNPJ 04.857.834/0001-79 e da Secretaria da Administração – Presidência da república CNPJ
00.394.411/0001-09, no caso, de R$ 31.888,24 e de R$ 526.025,05, respectivamente, de forma
que proponho a realização de diligências no sentido de que a Recorrente seja intimada para a
devida comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem a estas
retenções. Em seguida, que a autoridade fiscal elabore suas conclusões acerca do resultado das
diligências, dando ciência à Recorrente para eventual manifestação.
Conclusão
É como voto, pela conversão do julgamento do processo em diligências.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900587/2010-12
20

Fl. 591
DF CARF MF
Original